Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O exequente está cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico em conformidade com as normas legais e regulamentares que regem a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
5. O apelante foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas não atendeu adequadamente as determinações do Juízo, caracterizando inércia processual. Logo, revela-se acertada a sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.